Tribunal: TJDFT
Processo: 0711127-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0711127-98.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MOISES DOS SANTOS MANSUR RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 4/12/2023 (ID 54586836) com pedido de gratuidade de justiça, tendo sido conferido prazo para comprovação da situação financeira ou fazer o recolhimento das custas e preparo. Transcorrido o prazo, o recorrente não se manifestou. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários fixados em 10% do valor da causa. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA